Tribunal: TJDFT
Processo: 0712200-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0712200-89.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: FERNANDA DUTRA MACEDO AGRAVADO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO GOLDEN FLAT TAGUATINGA DESPACHO 1. Agravo interno interposto por Fernanda Dutra Macedo contra decisão que deferiu em parte a antecipação da tutela e determinou a penhora de 20% (vinte por cento) da sua remuneração líquida (ID no 57344987). 2. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 3. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, manifestar-se sobre o recurso (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 23 de abril de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO